Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000055-24.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA CORDEIRO - CPF: 452.875.891-15 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE JUSTIÇA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO -
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.

No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública promoveu a
redução do adicional de insalubridade
percebido pela Impetrante, na qualidade de servidora pública estadual,
integrante do sistema prisiona
l, bem como determinou o estorno dos valores já pagos, sem prévio processo administrativo, o que, de fato, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A redução do adicional

do adicional de insalubridade da remuneração da Impetrante, sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitados pela Administração Pública, posto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

Não se trata aqui de discutir se a Impetrante têm ou não direito à gratificação reduzida, nem tampouco negar à Administração Pública o poder-dever de autotutela dos seus atos, com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses, desde que respeitada a defesa do interessado e preservado o devido processo legal, garantias fundamentais da Constituição da República.

É
flagrante a ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal no ato de redução unilateral do pagamento do adicional de insalubridade de servidor do sistema prisional, o que atrai o entendimento sufragado na repercussão geral firmada no RE594296.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1000055-24.2018.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA CORDEIRO

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Maria de Fátima Souza Silva Cordeiro
contra ato tido por ilegal praticado pelo Secretário de Gestão e Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, consistente na redução do adicional de insalubridade.

Alega a Impetrante que é servidora pública estadual, integrante do sistema prisional e, por laborar dentro da unidade prisional faz
jus
ao benefício de adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)

Afirma que, no mês de outubro de 2017, fora surpreendida com a redução do valor de adicional de insalubridade de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para R$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em ato contínuo, no mês de novembro de 2017, além do valor permanecer reduzido, os Impetrados determinaram o estorno de outros valores inerentes ao adicional de insalubridade pagos anteriormente.

Diante desse contexto, requereu a concessão de liminar para que fosse determinada a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), bem como para suspender o estorno dos valores, até o julgamento do mérito do
mandamus
. No mérito requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, indeferiu a liminar almejada (id. no 1566893)

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, por meio do Id. 1647373.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID n. 1931052).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020